Tribunal: TJDFT
Processo: 0728665-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO PARCIAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE RESPEITADO. PREVISÃO DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de exoneração de alimentos, reduzindo a pensão alimentícia de 38% para 20% do salário-mínimo vigente, com extinção automática da obrigação em julho de 2026, quando prevista a conclusão do curso superior da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) eventual afronta ao binômio necessidade/possibilidade; (ii) impacto de obrigação alimentar paralela já cumprida pelo apelante; (iii) eventual autonomia financeira da alimentanda, diante de atividade informal; e (iv) pedido de fixação dos alimentos em valor certo correspondente à mensalidade do curso universitário da beneficiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a matrícula ativa da alimentanda em curso superior, com previsão de conclusão em julho de 2026, a manutenção dos alimentos em 20% do salário-mínimo mostra-se proporcional, razoável e inferior ao percentual anteriormente fixado.
4. A renda informal da alimentanda não é suficiente para afastar a necessidade do auxílio paterno, ausente prova de subsistência autônoma.
5. A existência de outra obrigação alimentar foi corretamente considerada na fixação do novo patamar. A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "É válida a fixação de alimentos em percentual do salário-mínimo, ainda que inferior ao anteriormente estabelecido, quando demonstradas a limitação financeira do alimentante e a permanência da alimentanda em curso superior, inexistindo prova inequívoca de subsistência autônoma."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1o, 2o e 11.